Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DA LIDE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, impõe ao julgador promover o indeferimento do requerimento processual somente se existirem nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 319, 320 e 968 do Código de Processo Civil, além de não estarem presentes nenhuma das hipóteses dispostas de forma expressa e taxativa no artigo 330, §1o, do mesmo dispositivo legal, não há o que se falar em inépcia da petição inicial. A tese segundo a qual não restaria demonstrada a situação apta a sustentar o pleito rescisório, por sua vez, confunde-se com o próprio mérito da ação.
3. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.
4. O vício rescisório da manifesta violação da norma jurídica dá-se quando o julgado desobedece frontalmente dispositivo legal ou precedentes vinculantes, nas hipóteses de inexistência de controvérsia interpretativa. 4.1. Ausência de violação da Lei n°14.216/2021, Decreto Legislativo n° 6/2020 e ADPF 828 do Supremo Tribunal de Justiça, pois a ordem de reintegração de posse ocorreu após ter superado o prazo de suspensão.
5. O erro de fato, invocado como causa de pedir na Inicial, para fundamentar o pedido rescisório, só ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, situação inexistente no caso.
6. A existência de prova nova, para a rescisão de julgado transitado em julgado, na forma do inciso VII, do art. 966 do Código de Processo Civil, exige a suficiência para alteração do resultado do julgado. Suficiência essa inexistente no caso em concreto, pois a posse do autor continuaria precária.
7. Pedido rescisório julgado improcedente.